Tribunal: TJES
Processo: 5003186-69.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003186-69.2024.8.08.0045

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: PLENA TELECOM LTDA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003186-69.2024.8.08.0045

RECORRENTE.: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS: PLENA TELECOM LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA EMPRESARIAL (PJ). COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIDADE APÓS O PRAZO INICIAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA PERMANÊNCIA (
AD PERPETUM
). INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA – SÚMULA 227/STJ). MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que declarou a inexigibilidade da multa por quebra de fidelidade (R$ 18.305,00) e condenou a empresa de telefonia ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00) em favor da Pessoa Jurídica (PLENA TELECOM LTDA) pela negativação indevida decorrente da cobrança ilegal, após a rescisão ter ocorrido fora do prazo de permanência originalmente pactuado.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Ilegalidade da cláusula de renovação automática e sucessiva da fidelidade em contrato PJ, que restringe a liberdade contratual, e a consequente configuração do dano moral pela negativação da Recorrida em virtude de débito ilegítimo.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A renovação automática do contrato de prestação de serviços não se confunde com a prorrogação da cláusula de fidelidade.

04. A manutenção da fidelidade por períodos sucessivos e indeterminados, sem a anuência expressa do contratante, é abusiva e nula de pleno direito, conforme precedentes.

05. Tendo a rescisão ocorrido após o cumprimento do prazo inicial de permanência, a multa se torna inexigível.

06. A negativação por débito indevido configura dano moral à pessoa jurídica (
in re ipsa
), sendo mantido o quantum indenizatório de R$ 3.000,00 por não se mostrar irrisório ou exorbitante (Enunciado 32/ES).

IV-DISPOSITIVO E TESE

07. Recurso inominado conhecido e NEGADO-LHE PROVIMENTO.

Tese de julgamento
: “1. A renovação automática do contrato de prestação de serviços não implica a prorrogação da cláusula de fidelização, cuja validade para novo período depende de anuência expressa do contratante. 2. A cobrança de multa por fidelidade após o esgotamento do prazo original torna o débito inexigível."

_______

Dispositivo citado relevante
: CC/02, Art. 421.

Jurisprudência citada relevante: TJMT; AC 1022077-74.2023.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 30/10/2025; DJMT 30/10/2025.

.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S.A., parte Ré, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Impugnação de Débito c/c Danos Morais ajuizada por PLENA TELECOM LTDA.

A Autora, PLENA TELECOM LTDA, ajuizou a ação alegando que a rescisão de seu contrato de telefonia móvel empresarial gerou a cobrança indevida de multa por fidelidade no valor de R$ 18.305,00. Sustentou que a cláusula contratual que previa a renovação automática da fidelidade por períodos sucessivos era abusiva e nula.

A Petição Inicial (ID 16931226) pleiteou a declaração de inexigibilidade da multa, a baixa da negativação e a indenização por danos morais. Em Contestação (ID 16931804), a Ré, TELEFÔNICA BRASIL S.A., defendeu a inaplicabilidade do CDC, a validade da renovação automática do prazo de fidelidade até 11/2025 e a legitimidade da cobrança da multa e da negativação, por se tratar de exercício regular de direito.

A Sentença (ID 16931819) julgou parcialmente procedentes os pedidos da Autora, declarando a inexigibilidade dos débitos da multa rescisória, bem como a nulidade da negativação deles decorrente. Além disso, condenou a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção legal.

Inconformada, a Ré interpôs Recurso Inominado (ID 16931820), requerendo a reforma total da sentença, reiterando a legalidade da cobrança da multa por ter havido rescisão antecipada dentro do período de fidelidade renovado. Subsidiariamente, pleiteou a redução do
quantum
indenizatório por danos morais. A parte Autora apresentou Contrarrazões (ID 16931826), pleiteando o não provimento do recurso e a manutenção integral do julgado.

É o breve relatório. Passo ao voto.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

O cerne da presente demanda versa sobre a exigibilidade da multa por quebra de fidelidade contratual e a configuração de danos morais decorrentes da negativação.

A relação jurídica material estabelecida, embora envolva pessoa jurídica (PLENA TELECOM LTDA) em contrato de telefonia (PJ), deve ser analisada à luz do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato (Art. 421 do CC), notadamente quanto à restrição desproporcional da liberdade de contratar.

O contrato de permanência teve seu prazo inicial de fidelidade (24 meses) encerrado em 20/11/2021 e foi, segundo a Recorrente, renovado por mais 24 meses (até 20/11/2023). A rescisão, contudo, somente ocorreu em abril de 2024.

A tese da Recorrente (TELEFÔNICA BRASIL S.A.) de que o contrato se renovaria automaticamente por períodos sucessivos e indeterminados, mantendo-se a cláusula de fidelidade, é abusiva e deve ser rechaçada.

Importante distinguir a renovação do contrato de prestação de serviço, que pode ocorrer tacitamente, da renovação da cláusula de permanência (fidelidade). A fidelidade, por restringir o direito de escolha do contratante, deve ter prazo certo e limitado, sendo nula a cláusula que prevê sua renovação automática sem a expressa e inequívoca anuência do consumidor (ou equiparado), por violar a liberdade de contratar. No presente caso, a alegação de renovação que se estenderia até 11/2025 configura uma prorrogação
ad perpetum
da fidelidade, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, a cobrança de multa rescisória quando o pedido de cancelamento é feito após o esgotamento do prazo de fidelidade original é considerada abusiva, como é possível notar do seguinte precedente:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA.
VULNERABILIDADE TÉCNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. ILEGALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de apelação interposto por empresa de telefonia contra sentença que declarou nula a cobrança de multa por quebra de fidelidade, aplicada após o término do prazo de permanência original, sob o fundamento de que a renovação automática do contrato não se estende à cláusula de fidelização. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (I) saber se a relação jurídica entre a operadora de telefonia e a pessoa jurídica contratante, que utiliza os serviços como ferramenta auxiliar à sua empresarial, configura relação de consumo; e (II)
se a renovação automática do contrato de telefonia implica a renovação, também automática, do prazo de fidelidade, legitimando a cobrança de multa por rescisão posterior
. III. Razões de decidir: 3. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com pessoas jurídicas quando sejam destinatárias finais do serviço, bem como for demonstrada sua vulnerabilidade técnica frente à fornecedora, como no caso em tela. 4.
A renovação automática do contrato de prestação de serviços não se confunde com a renovação da cláusula de fidelização. A prorrogação do período de permanência exige manifestação de vontade expressa e inequívoca do consumidor, não podendo ser presumida. 5. É abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, a cobrança de multa rescisória quando o pedido de cancelamento é feito após o esgotamento do prazo de fidelidade original, e a fornecedora não comprova que o consumidor anuiu expressamente com um novo período de permanência
. 6. Cabia à empresa de telefonia o ônus de provar a anuência expressa da consumidora para a renovação da fidelidade, fato impeditivo do direito da autora, o que não ocorreu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. lV. Dispositivo e tese: 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. Configura relação de consumo o contrato de telefonia firmado por pessoa jurídica que utiliza os serviços como destinatária final. 2.
A renovação automática do contrato de prestação de serviços não implica a prorrogação da cláusula de fidelização, cuja validade para novo período depende de anuência expressa do consumidor
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, III, e 51, IV; Código de Processo Civil, art. 373, II; Resolução nº 632/2014 da ANATEL, arts. 57 a 59. Jurisprudência relevante citada: Tema 1059 do STJ; TJSP, Apelação Cível 1054118-34.2022.8.26.0002; TJMG, AC 51198830920218130024; TJMT, Apelação Cível 1014288-97.2018.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível 10129341320218110015; TJSP, AC 1006549-16.2020.8.26.0161. (TJMT; AC 1022077-74.2023.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 30/10/2025; DJMT 30/10/2025). (Grifo nosso).

Assim, considerando que a rescisão ocorreu em abril de 2024, após o término do prazo original de permanência e do primeiro período de prorrogação alegado (20/11/2023), a multa rescisória cobrada (R$ 18.305,00) torna-se manifestamente inexigível.

Em relação a negativação do nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude da cobrança de multa reconhecida como indevida, configura ato ilícito e enseja a reparação por danos morais.

Conforme a Súmula 227 do STJ, "
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
." No caso, a negativação indevida é suficiente para macular a honra objetiva da empresa, configurando o dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do efetivo prejuízo.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido aos recorridos, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)